Tribunal: TCU
Processo: 037.444/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13455/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.444/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Benevides Campos (XXX.594.544-XX); Arnaldo de Lima (XXX.819.014-XX); Edimilson Pereira Melo (XXX.249.204-XX); Geraldo Caetano Leite (XXX.544.924-XX); Jacylete Pires Moura Brasil (XXX.854.774-XX); Joana Figueredo de Alencar Leite (XXX.381.794-XX); Juvenal Evangelista Costa (XXX.426.054-XX); Larissa Xavier de Lira Machado (XXX.825.994-XX); Monique Azevedo Soares de Sousa (XXX.205.907-XX); Vicente Augusto Loureiro Gayoso de Sousa (XXX.481.334-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.